Tribunal: TJES
Processo: 5004909-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004909-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN RESENDE BUARQUE
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES APÓS OS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. O
periculum libertatis
se encontra devidamente demonstrado ante a possibilidade
concreta
de reiteração delitiva, uma vez que se trata de acusado multirreincidente e que responde a uma outra ação penal também pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

3. Na hipótese, além de o acusado ter cometido, em tese, vários delitos graves após os fatos apurados na ação originária, há que se salientar que, embora o crime tenha ocorrido em 2019, somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

4. A a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva e adequada à gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, em estrita consonância com o exigido pelo art. 282, I e II, do CPP.

5. Uma vez “
demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em apertada, síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, salientando que o fato de o paciente possuir registros criminais pretéritos não é suficiente para a decretação da custódia cautelar.

Apontam ainda que a autoridade coatora não procedeu a revisão da prisão cautelar, em descompasso com o que determina o art. 316 do CPP.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5093674).

Decisão de ID nº 5144237, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5260918), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN RESENDE BUARQUE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0006759-56.2021.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em apertada, síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, salientando que o fato de o paciente possuir registros criminais pretéritos não é suficiente para a decretação da custódia cautelar.

Apontam ainda que a autoridade coatora não procedeu a revisão da prisão cautelar, em descompasso com o que determina o art. 316 do CPP.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede de liminar, vejamos:

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 09/05/2019, por volta das 21 h, na Rua João Gama, Bairro Interlagos, Linhares/ES, o acusado, em conjunto com outros indivíduos ainda não identificados, chegaram em um veículo e se aproximaram da vítima, a qual se encontrava sentada na escada de sua residência, quando efetuaram vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Consta das investigações que a motivação do delito se relaciona ao tráfico de drogas.

Após o oferecimento da denúncia, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, o que foi deferido pela autoridade coatora com base no risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva.

Como já salientado, o art. 312 do Código de Processo Penal exige que, para decretação da prisão preventiva, prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Na hipótese, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, o
periculum libertatis
se encontra devidamente demonstrado ante a possibilidade
concreta
de reiteração delitiva, uma vez que se trata de acusado multirreincidente e que responde a uma outra ação penal também pela suposta prática de homicídio qualificado.

Nesse ponto, ao contrário do defendido pelos impetrantes, a custódia cautelar não fora decretada tão somente com base no histórico criminal do acusado de maneira genérica, mas sim com o apontamento concreto do risco da reiteração delitiva.

Tanto é assim, que conforme informações prestadas pela autoridade coatora, “
após os fatos em apuração na presente ação penal, o Paciente veio a ser autuado em flagrante, como incurso, dentre outros, nos crimes de homicídio, sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido”.

Pelo mesmo fundamento é que entendo que há contemporaneidade dos fatos que justificam a manutenção do cárcere. Explico.

Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Na hipótese, além de o acusado ter cometido, em tese, vários delitos graves após os fatos apurados na ação originária, há que se salientar que, embora o crime tenha ocorrido em 2019, somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a d. autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

Nesse, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados para o tráfico de drogas.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Nesse contexto, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva e adequada à gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, em estrita consonância com o exigido pelo art. 282, I e II, do CPP.

Em arremate, uma vez “
demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.